Tribunal: TJPA
Processo: 0001149-12.2019.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001149-12.2019.8.14.0095

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: EDILMA FERREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL DO STJ. JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência da ação, declarando a inexistência de contratos de empréstimos consignados não reconhecidos, determinando a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o BANCO BMG S.A. possui legitimidade passiva para responder à demanda, considerando a teoria da aparência e a solidariedade no grupo econômico; (ii) verificar a responsabilidade pela restituição de valores descontados e sua forma de devolução; (iii) avaliar a incidência de juros de mora nos danos morais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a teoria da aparência à relação entre os bancos agravante e corréu, integrantes do mesmo grupo econômico, reconhecendo-se a legitimidade passiva do BANCO BMG S.A.

Configura-se o dever de indenizar pela falha na prestação do serviço, diante da ausência de prova da contratação dos empréstimos consignados.

A devolução dos valores descontados deve observar a modulação temporal do STJ: restituição simples até 30/03/2021 e em dobro para os descontos realizados após essa data.

Juros de mora sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo interno parcialmente provido, com reforma da decisão no tocante à repetição do indébito, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a legitimidade passiva de instituições financeiras integrantes do mesmo grupo econômico.

A devolução de valores indevidamente descontados deve observar a modulação temporal do STJ: simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

Juros de mora sobre indenizações extracontratuais por danos morais fluem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, e 429.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 297; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001149-12.2019.8.14.0095

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: SANTANA EDIL FERREIRA GOMES

RELATORA: DES. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

R
ELATÓRIO

TRATA-SE DE
agravo interno interposto pelo BANCO BMG S.A., inconformado com a decisão monocrática proferida em apelação cível, a qual manteve a sentença de 1º grau. A decisão declarou a inexistência dos contratos n. 570614961 e n. 576750634, determinou a inexigibilidade dos débitos oriundos deles, condenou o agravante ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e à devolução simples dos valores indevidamente descontados do benefício do agravado.

Cuidam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S/A nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL
ajuizada por
SANTANA EDIL FERREIRA GOMES
, em razão de empréstimo indevido, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte Autora.

Breve retrospecto processual.

Narram os autos de origem, que SANTANA EDIL FERREIRA GOMES é deficiente física e que percebeu que 2 (dois) empréstimos consignados haviam sido contraídos em seu nome e vêm sendo descontados da sua pensão por morte de trabalhador rural, benefício n° 0957101031.

Alegam que os empréstimos são:

1. O contrato 570614961, de 18 de fevereiro de 2017, no valor de R$ 1.190, 87 (um mil cento e noventa reais e oitenta e sete centavos), consiste em 72 parcelas de R$ 36,00 (trinta e seis reais), já descontados 11 de 72 à época presente.

2. O contrato 576750634, de 27 de julho de 2017, no valor de R$ 4.663,50 (quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), parcelado em 72 parcelas de R$ 132,63 (cento e trinta e dois reais e sessenta e três centavos);

Aduz que, no espelho do extrato do benefício, datado de 28 de julho de 2017, todos os empréstimos permaneciam com o status ATIVO.

A soma de ambos os descontos fraudulentos desfalca substancialmente sua escassa pensão, à época no valor de R$ 937, e compromete de forma grave sua subsistência de que depende em especial a autora por ser deficiente física.

Devido a isso registrou boletim de ocorrência, anexo aos autos, e foi ao banco réu para impugnar o empréstimo, mas a diligência restou infrutífera.

A autora é pessoa idônea e já realizou vários outros empréstimos anteriores, tendo quitados todos regularmente, como faz prova o espelho do seu benefício.

Assim, acredita que seus dados foram usados para contrair estes dois empréstimos irregulares que não reconhece.

Defende que NÃO PODE TER COMPROMETIDA a sua sobrevivência, dada a modicidade da sua renda, em razão da negligência do réu em fazer as diligências necessárias para a verificação da legitimidade do empréstimo.

Neste pensamento, busca a intervenção judicial para que seja declarada a inexistência do débito, a repetição dos indébitos que vierem a ocorrer e o pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requereu o seguinte:

“e) julgar TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, confirmando os termos da liminar e ainda declarando a inexistência do débito mencionado nos fatos, e ainda CONDENAR os requeridos a pagar, a título de danos morais valor não inferior a 10 (dez) salários mínimos e ainda a repetição do indébito se, eventualmente, vierem a ocorrer os descontos mensais, devidamente atualizado e em dobro;

f) julgar TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, confirmando os termos da liminar e ainda CONDENAR os requeridos ao pagamento do indébito em dobro conforme aduz o parágrafo único do Art 42 do CDC, em valor que correspondem ao dobro do total dos descontos indevidos, que somam R$ 1.164,78 (um mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos). Portanto, em dobro, igual a R$ 2.329,56 (dois mil trezentos e vinte e nove e cinquenta e seis centavos).

g) a condenação dos requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios equivalentes a 20% sobre o valor atualizado da causa arbitrado em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará, instituído pela Lei n° 6.717/05 e regulamentada pelo decreto n°. 2.275/2006, que deverão ser depositados na conta n°. 182900-9, agência 015, do BANPARÁ - Banco do Estado do Pará S.A.”
Num. 17199119 - Pág. 15

Em decisão inicial foi recebida a inicial, deferida a justiça gratuita e designada audiência de conciliação – id 53694250, p. 1.

Audiência de conciliação infrutífera – id 53694253, p. 1.

Contestação apresentada pelo réu BANCO ITAU CONSIGNADO S/A aduzindo, preliminarmente, a inépcia da inicial, e no mérito, pugnando pela improcedência da ação – id Num. 17199123 - Pág. 14/Num. 17199125 - Pág. 5.

Contestação apresentada pelo réu BANCO BMG S/A argumentando a ilegitimidade passiva do réu – id Num. 17199128 - Pág. 1/Num. 17199128 - Pág. 4.

A requerente informou alteração de nome, passando a assinar como EDILMA FERREIRA GOMES – id 53694269, p. 1

Réplica à contestação – id Num. 17199134 - Pág. 7/.

O banco ITAU se manifestou nos autos requerendo designação de audiência de instrução e julgamento – id Num. 17199142.

A autora apresentou manifestação requerendo o julgamento antecipado da lide – id Num. 17199148.

Decisão de saneamento e organização do processo em que foram afastadas as preliminares e organizado o processo para a fase de instrução – id Num. 17199150.

A autora requereu dilação de prazo para apresentação de extratos bancários – id Num. 17199151.

Certidão atestando que o requerimento da autora foi intempestivo e que não houve outros pedidos de provas – id Num. 17199152.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação, extinguindo-a com resolução do mérito, conforme art. 487, I do CPC, a fim de:

a) DECLARAR a inexistência dos contratos n. 570614961 e n. 576750634 bem como a inexigibilidade de qualquer débito que deles derive;

b) CONDENAR A RÉ a pagar a quantia de R$ 4.000 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual – súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC) e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Por ocasião do cumprimento voluntário ou do cumprimento de sentença, deverá ocorrer a compensação do valor recebido pela autora de R$ 1.612,94, para evitar o enriquecimento sem causa.

c) CONDENAR AS RÉS, solidariamente, a devolver à parte autora, de forma simples, os valores descontados do benefício da autora, até o limite de cessação dos referidos descontos. DEVE a autora apresentar planilha demonstrando os valores descontados, mês a mês, com o respectivo comprovante de desconto, no prazo de recurso da presente sentença, a fim de que a ré possa, futuramente, caso queira, pagar voluntariamente. O valor deve ser corrigido com juros de 1% a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual – súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC) e correção monetária, com adoção de INPC, contabilizados a partir do efeito prejuízo, que no caso será considerando a data de cada parcela descontada.

Condeno os requeridos nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.

Havendo pagamento voluntário, autorizo desde já sua liberação à autora por alvará, ou ao advogado (desde que haja expressos pedido e procuração com poderes para tanto), e o arquivamento dos autos, se nada mais houver.

Havendo interposição de apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC, independentemente de conclusão dos autos.

Certificado o trânsito em julgado, intime-se a autora para dar início ao cumprimento de sentença no prazo de 15 dias. Nada sendo requerido, arquive-se.

Serve a presente decisão como mandado/comunicação/ofício.

P.R.I.C.

São Caetano de Odivelas, data da assinatura eletrônica.

LUISA PADOAN

Juíza de Direito Titular da Vara Única de São Caetano de Odivelas

Num. 17199159

Inconformado com o decisum, o BANCO BMG S.A interpôs APELAÇÃO CÍVEL (ID Num. 17199162), alegando que a sua ilegitimidade, porque as contratações nº 570614961 e 576750634 foram realizadas única e exclusivamente com o corréu BANCO ITAÚ CONSIGNADO.

No mérito, sustenta a INEXISTÊNCIA DE DANO CAUSADO PELO BANCO BMG S/A, devido o Banco recorrente sequer deveria estar qualificado no polo passivo da ação, pois é parte ilegítima para responder por eventual perdas e danos que tenha sofrido a parte autora.

Sustenta que a condenação em danos morais não merece ser mantida, por inexistir ilícito, entretanto, caso seja mantida, sugere que a indenização seja fixadas valor mínimo, a fim de que não sejam incentivadas condutas que somente desprestigiam e banalizam o instituto do dano moral.

Sustenta a impossibilidade de RESTITUIÇÃO DE VALORES POR PARTE DO BANCO BMG S/A, devido os descontos são inerentes a contratação, sendo de exclusiva de responsabilidade do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para afastar a sua responsabilidade pelo evento.

Apresentadas contrarrazões no Id. Num. 17199171.

Sobreveio Decisão Monocrática no ID 18463859, ementada como transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com alicerce na teoria da aparência, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a responsabilidade solidária das empresas por obrigações contraídas por pessoa jurídica distinta, mas integrante do mesmo grupo econômico.

2. O Banco BMG S/A e o Banco Itaú Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, razão pela qual respondem solidariamente pelas dívidas contraídas por qualquer das pessoas jurídicas que compõem o grupo. Precedentes do STJ.

3. No caso de responsabilidade solidária, não há litisconsórcio necessário, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis.

4. A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato do INSS colacionado ao Id. Num. 17199120 - Pág. 3/5.

5. Entretanto, em que pese a assertiva do Banco-Réu que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pela Autora/Apelada, verifico que os Réus NÃO colacionaram aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente.

6. A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

7. Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 4.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignado o BANCO BMG S.A interpôs Agravo Interno de ID Num 18834081.

RAZÕES DO AGRAVO INTERNO

1. Preliminar: Ilegitimidade Passiva

O BANCO BMG S.A. alega que não participou da celebração dos contratos objetos da ação, os quais foram firmados com o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Afirma que os descontos realizados possuem identificação distinta (código 029) atribuída ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO, diferentemente de seus contratos, identificados pelo código 318.

Ressalta a independência entre as instituições financeiras envolvidas, comprovada por documentação e registros oficiais.

2. No mérito: Ausência de Dano e Responsabilidade

O banco sustenta que não praticou atos ilícitos, inexistindo nexo causal que vincule os alegados danos aos seus atos.

Argumenta que a responsabilidade civil exige a presença cumulativa de dano, ilicitude e nexo causal, elementos ausentes na presente controvérsia.

Salienta que eventual prejuízo não foi causado pelo BANCO BMG S.A., mas pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO, a quem caberia responder pelas alegações.

3. Inviabilidade de Repetição do Indébito

A restituição de valores, segundo o agravante, somente seria possível caso houvesse vínculo contratual e cobrança indevida, o que não ocorre no caso em tela.

Sustenta que não foi beneficiado por quaisquer valores descontados e, caso mantida a condenação, defende que a devolução seja determinada de forma simples, considerando a ausência de má-fé.

4. Termo Inicial dos Juros Moratórios

Defende que os juros moratórios incidentes sobre indenizações por danos morais devem ser computados a partir da decisão judicial que fixa o valor, em conformidade com entendimento consolidado pelo STJ.

PEDIDOS

Preliminarmente: Extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do BANCO BMG S.A.

No mérito: Julgamento de improcedência da ação, considerando a ausência de responsabilidade do agravante pelos fatos narrados.

Caso mantida a condenação, requer:

Reconhecimento da restituição simples dos valores;

Determinação do marco inicial para contagem dos juros moratórios a partir da sentença que fixou o valor da indenização.

Contrarrazões no ID 19422332 .

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

O banco agravante interpôs recurso contra a decisão monocrática requerendo a reforma do decisum.

O cerne da demanda consiste na alegação do agravado de que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário devido a contratos de empréstimo consignado que não reconhece, resultando na condenação do BANCO BMG S.A. ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução de valores; o banco agravante, por sua vez, sustenta ilegitimidade passiva, argumentando que os contratos em questão foram celebrados com o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., não havendo relação jurídica ou responsabilidade pelos atos apontados.

Pois bem.

A sentença
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda.

DA ILEGITIMITIMIDADE PASSIVA ALEGADA

Do exame dos autos, vê-se que proposta de abertura de limite de crédito com desconto em folha de pagamento é subscrita pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A (Num. 17199125 - Pág. 11 e Num. 17199125 - Pág. 19).

Da mesma forma, a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO nº 570614961 (Num. 17199125 - Pág. 21), com a indicação do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Não há como prosperar a arguição de ilegitimidade passiva, pois, apesar do Banco BMG S/A alegar ser pessoa jurídica distinta do Banco Itaú Consignado S/A, é certo que este último é fruto de uma associação entre o Banco Itaú e o Banco BMG para oferta, distribuição e comercialização de crédito consignado.

Dessa forma, a parceria comercial entre os Bancos demonstra que eles integram o mesmo conglomerado econômico, não sendo razoável exigir do consumidor a distinção específica.

Portanto, deve ser aplicada a teoria da aparência, já que a diferenciação das pessoas jurídicas, nesse caso, não é de fácil percepção e as atividades empresariais se confundem.

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DO BANCO BMG S/A - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA - ALEGAÇÃO DE CESSÃO DO CONTRATO AO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A - CONGLOMERADO ECONÔMICO - TEORIA DA APARÊNCIA. Não há como prosperar a arguição de ilegitimidade passiva, pois, apesar do Banco BMG S/A alegar ser pessoa jurídica distinta do Banco Itaú Consignado S/A, é certo que este último é fruto de uma associação entre o Banco Itaú e o Banco BMG. Parceria comercial entre os bancos que demonstra que eles integram o mesmo conglomerado econômico, não sendo razoável exigir do consumidor a distinção entre eles. Aplicação da teoria da aparência. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00046654520168190050, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 04/11/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Ação procedente. Negativa de contratação. Ilegitimidade passiva do banco Itaú para contratos de cartão de crédito consignado realizado pelo Banco BMG. Inocorrência. Banco BMG. Fusão com o Banco Itaú S/A. Legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Fraude comprovada com a análise da documentação apresentada e conclusão da perícia grafotécnica, que reconheceu a falsidade da assinatura aposta em um dos contratos. Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Valores descontados que devem ser restituídos de forma dobrada. Medida que importou na redução do benefício previdenciário. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Recurso do banco improvido. "Quantum" indenizatório. Autora pleiteia a quantia de R$ 10.000,00. Valor fixado na r. sentença se mostrou aquém do necessário para que seja atribuído o caráter punitivo à instituição financeira ré. Quantia majorada para R$ 10.000,00, valor mais adequado ao caso concreto. Recurso da autora provido para majorar o "quantum" indenizatório. Recurso do banco improvido.

(TJ-SP - AC: 10035795320198260266 SP 1003579-53.2019.8.26.0266, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 12/07/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2021)

GRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALOR DA EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Com alicerce na teoria da aparência, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a responsabilidade solidária das empresas por obrigações contraídas por pessoa jurídica distinta, mas integrante do mesmo grupo econômico. 2. O Banco BMG S/A e o Banco Itaú Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, razão pela qual respondem solidariamente pelas dívidas contraídas por qualquer das pessoas jurídicas que compõem o grupo. Precedentes do STJ. 3. No caso de responsabilidade solidária, não há litisconsórcio necessário, sendo faculdado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis. 4. Atendem ao princípio da proporcionalidade as astreintes estipuladas em valor que respeita as especificidades da causa, preserva seu potencial coercitivo e não induz enriquecimento injustificado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1002563-19.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais arquivadas.

(TJ-AC - AI: 10025631920188010000 AC 1002563-19.2018.8.01.0000, Relator: Regina Ferrari, Data de Julgamento: 19/03/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2019)

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimo consignado celebrado com o Banco BMG. Fusão com o Banco Itaú S/A - Legitimidade para figurar no polo passivo da demanda - Responsabilidade do réu configurada. Restituição do valor indevidamente descontado e pagamento de indenização, nos moldes da r. sentença. Ausência de impugnação específica quanto à questão de mérito. Recurso não provido.” (TJSP 19ª Câmara de Direito Privado - Apelação nº 1033243-48.2014.8.26.0576 rel. Des. MARIO DE OLIVEIRA j. 21.3.2016)

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença de procedência com imposição de sucumbência recíproca. Inclusão de Banco BMG S/A no polo passivo da lide, em razão de seu ingresso espontâneo nos autos, e inexistência de oposição da autora à sua inclusão na lide. Ilegitimidade passiva alegada por Banco Itaú BMG Consignado S.A. Inocorrência. Apelo da autora. Pretensão à exibição do contrato nº 199663443. Inadmissibilidade. Inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao referido contrato. Prestação jurisdiconal exaurida diante da exibição dos contratos nºs 196760819 e 204606259. Verbas sucumbenciais. Demonstração da existência de prévio pedido administrativo ao coapelado Banco Itaú BMG para exibição dos documentos em prazo razoável, inclusive com solicitação de informação a respeito da cobrança de eventuais custas. Documentos exibidos no decorrer da ação. Pretensão resistida caracterizada. Sucumbência devida por aplicação do princípio da causalidade. Apelação parcialmente provida para condenar o Banco Itaú BMG ao pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00, majorados em sede recursal para R$ 1.500,00. (TJSP; Apelação 1007793-35.2016.8.26.0576 ; Relator (a): Jairo Oliveira Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 21/09/2017)

Assim, deve ser rejeitada a prejudicial.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Reconhecida a legitimidade do Banco BMG S/A, para figurar no pólo passivo da demanda, é de se consignar que a responsabilidade das rés é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único CDC.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato do INSS colacionado ao Id. Num. 17199120 - Pág. 3/5.

Entretanto, em que pese a assertiva do Banco-Réu que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pela Autora/Apelada, verifico que os Réus
NÃO colacionaram aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente
.

No caso, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelada, cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação eletrônica que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor, o que não o fez.

Com efeito, o ônus da prova da veracidade contrato seria do banco/apelante, contudo este não apresentou qualquer prova de que o mesmo tenha sido realizado por meio eletrônico.

Não se desconhece a viabilidade de que transações bancárias possam ser realizadas por meio eletrônico, mediante a utilização de senha ou outra informação pessoal. Todavia, uma vez questionada a regularidade da contratação, cabe à instituição financeira demonstrar a licitude da contratação.

Na hipótese, o banco Apelante não demonstrou que, de fato, a consumidora teria realizada a contratação.

Nesse sentido os tribunais pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PACTO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPARAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - A teor dos precedentes emanados do Colendo STJ, é admissível que decisões judiciais adotem os fundamentos de manifestações constantes de peças do processo, desde que haja a transcrição de trechos das peças às quais há indicação (fundamentação aliunde ou per relationem). Precedentes ( REsp 1399997/AM) - Ao disponibilizar ao consumidor a possibilidade de realizar a contratação de operações bancárias por meio eletrônico, a instituição financeira assume os riscos desta facilitação - Configura-se a falha na prestação de serviço quando não há a comprovação da manifestação de vontade do consumidor titular da conta em contratar o serviço. Bastaria, para tanto, indicar o caixa eletrônico em que teria sido efetivada a transação e, assim, poderia fornecer a imagem referente ao respectivo caixa eletrônico, no dia e horário da contratação, o que comprovaria a contratação do empréstimo pela consumidora - O art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço - Para a fixação da indenização por danos morais levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, e a condição do lesado - Sentença reformada - Recurso conhecido e provido em consonância com o Parecer Ministerial.

(TJ-AM - AC: 06007154120198040001 AM 0600715-41.2019.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 20/07/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2020)

COBRANÇA. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. PROVA. AUSÊNCIA. É dever do banco comprovar a contratação de empréstimo por meio eletrônico, não se prestando a tal desiderato os extratos que demonstram a utilização do limite de crédito e evolução do débito, unilateralmente produzidos pela instituição financeira.

(TJ-DF 20160110605009 DF 0015738-97.2016.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 24/10/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/10/2018 . Pág.: 327/334)

COBRANÇA. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. PROVA. AUSÊNCIA. É dever do banco comprovar a contratação de empréstimo por meio eletrônico, não se prestando a tal desiderato os extratos que demonstram a utilização do limite de crédito e evolução do débito, unilateralmente produzidos pela instituição financeira.

(TJ-DF 20160110605009 DF 0015738-97.2016.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 24/10/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/10/2018 . Pág.: 327/334)

Outrossim, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu/apelante.

DO DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

QUANTUM INDENIZATÓRIO

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
tratando-se de dano moral puro e que o quantum arbitrado (R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional, não merecendo reforma.

A propósito a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, deve ser realizada de forma simples e dobrada. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas
– a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos anteriores e posteriores a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer na FORMA SIMPLES até essa data e em dobro após, merecendo reforma a monocrática vergastada nesse capítulo.

DOS JUROS DE MORA

Em se tratando de danos morais decorrentes de relação extracontratual, escorreita a sentença que determinou que seja acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ).

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

(Súmula n. 54, Corte Especial, julgado em 24/9/1992, DJ de 1/10/1992, p. 16801.)

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

Apelação Cível. Negativação de crédito sem lastro contratual. Concessionária de eletricidade. Autora que figura como titular em 4 instalações às quais desconhece. Suposto credor que não demonstra a contratação que alega legítima. Dano moral. Manutenção do valor arbitrado. Termo inicial dos juros legais e correção monetária. 1. A causa de pedir se funda no lançamento de restrição de crédi-to pela parte ré ao nome do autor malgrado a alegada inexistência de relação contratual entre as partes que ensejasse o débito levado a registro. Hipótese presente em que o lastro contratual não é demostrado. 2. Dano moral evidente ante o entendimento já consolidado na sumula 89 deste Tribunal. Arbitramento do quantum pelo sentenciante em R$8.000,00 que se mostra até mesmo aquém do que vem sendo aplicado por esta câmara em demandas análogas. 3. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, devem incidir os juros de mora desde o evento danoso (verbete sumular nº 54 do S.T.J. c/c art. 398 do C.C./02) e correção monetária desde o julgado de 1º grau (verbete sumular nº 97 deste Tribunal e 362 do S.T.J.). 4. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios ao patrono da parte autora conforme §11 do art. 85 do CPC/2015.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0800870-59.2023.8.19.0209 202300195602, Relator: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 13/03/2024, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 15/03/2024)

Assim sendo, voto por dar parcial provimento ao recurso da parte agravante, somente para aplicar a modulação temporal do STJ quanto a repetição do indébito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, somente para aplicar a modulação temporal do STJ quanto a repetição do indébito, que deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro após, merecendo reforma a monocrática vergastada nesse capítulo, mantendo a decisão recorrida em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025